Tribunal: STF
Processo: HC 200535
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INC. III DO ART. 5º DA RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA N. 62/2020 (CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INCABÍVEL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Lucas Bitencourt Galhardi, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.4.2021, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 644.697/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNARAM A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 
    Agravo regimental não conhecido” (fl. 154, e-doc. 2). 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado definitivamente às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, pela prática de dois furtos qualificados, que teriam sido cometidos no curso do período de prova do livramento condicional (fl. 52, e-doc. 2).
    A defesa formulou pedido de cumprimento da pena definitiva em prisão domiciliar ao juízo das execuções, ao argumento de que o sentenciado faria parte do grupo de risco da pandemia da Covid-19, pois teria sido diagnosticado com asma e bronquite. 
    3. Indeferido aquele requerimento, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2241198-04.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que não conheceu do pedido:
    “Habeas corpus - Execução criminal - Impetração requerendo prisão domiciliar, em decorrência da pandemia de COVID-19 - Via eleita inapropriada para se apreciar a irresignação em sede de execução penal - Matéria de execução que deve ser analisada por meio de recurso próprio - Situação que comporta Agravo em Execução nos termos da Lei 7.210/84 - Não conhecimento” (fl. 112, e-doc. 3). 
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 644.697 no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 24.2.2021.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, alegando o impetrante que “a pessoa assistida pela DPESP, ora paciente, encontra-se presa com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui BRONQUITE e ASMA, conforme listagem de presos com doenças crônicas fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (os processos em anexo demonstram referida documentação)” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Sustenta ser “posição jurisprudencial consolidada a possibilidade de ampliação das hipóteses de prisão domiciliar. Já se admite, há muito tempo, superando o entendimento pela taxatividade e interpretação restritiva do rol do artigo 117, com fulcro no fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR), a extensão da medida a condenados em regime semiaberto em casos de ausência de vagas em estabelecimento adequado (SV n. 56/STF e REXT 641.320/RS) e regime fechado, inclusive em hipóteses de cabimento não previstas em lei” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “ainda que a existência de doença grave não gerasse um efeito automático para a colocação do paciente em prisão domiciliar, a verdade é que o advento da pandemia do novo coronavírus acabou trazendo um incremento a essa possibilidade de tratamento jurídico excepcional” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumenta “infer(ir)-se do conjunto normativo relativo ao COVID-19, assim, que o paciente, presumidamente, está em situação de risco e deve evitar aglomerações de qualquer natureza, sobretudo diante de um cenário de contágio comunitário” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a impetrante digne-se Vossa Excelência de deferir pedido liminar para determinar a inclusão do paciente em prisão domiciliar. E, ao final, solicita seja julgada procedente a presente demanda, confirmando-se a liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante a inclusão em regime de prisão domiciliar. Outrossim, ante a notória recalcitrância do MM. Juízo a quo em reconhecer o direito violado, bem como para evitar a proliferação de habeas corpus com idêntico pedido, pugna-se pela concessão de efeito extensivo à ordem liminar, para conceder prisão albergue domiciliar até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara e nos Centros de Ressocialização de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Araraquara/SP indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente nos termos seguintes:
    “Trata-se de incidente destinado a eventual concessão de prisão albergue domiciliar. 
    É a síntese do necessário. 
    Fundamento e decido. 
    O condenado não faz jus à benesse pretendida, por cinco motivos. 
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade. 
    Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2º, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior. 
    Eloquente, no particular, o item 120 da Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal (n. 213, de 9 de maio de 1983), nestes termos: 
    ‘Se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime semiaberto, além da demonstração do mérito, compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento, demonstrados no curso da execução’. 
    Ademais, tal exigência legal, de obrigatória passagem do condenado pelo regime prisional intermediário, não constitui mero capricho do legislador. Ao contrário, faz-se necessária a passagem do sentenciado de regime prisional mais rígido para outro menos rigoroso, dotado de certas regalias, com menor vigilância e possibilidade de trabalho externo, a fim de que assimile adequadamente a terapêutica penal de reeducação, capacitando-o, progressivamente, para a nova etapa da pena, dotando-o, ademais, de autodisciplina e de senso de responsabilidade necessários e suficientes para voltar à sociedade, quando desfrutar do regime aberto que se avizinha. Ou seja, tem dupla finalidade: proteger os interesses do condenado, capacitando-o adequadamente para o pleno retorno social e, também, a própria sociedade, impedindo que a ela volte, sem peias rígidas, aqueles que descumpriram as regras de convivência e ainda não ostentam condições de observá-las. 
    Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência do condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto. 
    Nesse sentido, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 491, ainda não cancelada, in verbis: ‘É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional’. 
    O enunciado supracitado tem efeito vinculante, por força da norma inserta no art. 927, IV, do Código de Processo Civil, mediante interpretação supletiva admitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal. 
    Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada, teremos, por via oblíqua, a ilegal progressão por salto.
      Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
    Nesse sentido, ademais, tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente: (…).
    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária. 
    Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere. 
    Quinto, porque o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado. 
    Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de prisão albergue domiciliar” (fls. 53-58, e-doc. 2). 
    7. No julgamento do Habeas Corpus n. 2241198-04.2020.8.26.0000, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, nos termos do voto do Relator, Desembargador Fernando Simão:
    “Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, posto que inviável a apreciação do pedido formulado pelo impetrante, já que o habeas corpus, ao contrário do que expõe, diante de seu restrito âmbito de incidência, não se presta para decidir sobre matéria de execução de pena, existindo recurso próprio para tanto. 
    Ora, é sabido que o writ em razão dos seus estreitos limites, não se presta para tal fim, dispondo o paciente, para tanto, de meios próprios, quais sejam, os recursos e ações de impugnação. A propósito, veja-se posição já tomada por este Tribunal: (…).
    Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça: (...).
    Destarte, o writ destina-se à análise de eventuais constrangimentos ilegais referentes à liberdade de locomoção, ao direito de ir e vir, devendo haver provas pré-constituídas da ilegalidade.
      Dessa forma, a Doutrina afirma que o habeas corpus se presta ‘à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada de sê-lo) por ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991, p. 384). Como instrumento tutelar da liberdade de locomoção (direito de ir, vir e permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o habeas corpus é remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e reprimir ameaça, violência ou coação àquela forma de liberdade pública, por ilegalidade ou abuso de poder’. (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6ª edição, p. 623). 
    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: (…).
    E, nos termos do art. 197 da Lei 7.210/84, o recurso cabível das decisões proferidas pelo juízo das execuções é sempre o de Agravo, específico para o caso ora analisado. 
    Razão não há em impetrar o presente writ com essa finalidade, pelo que deixo de conhecê-lo. 
    Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da presente impetração” (fls. 113-116, e-doc. 3). 
    8. Na decisão questionada, o Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 644.697 no Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “O recurso é manifestamente inadmissível, pois não impugna os fundamentos da decisão agravada. 
    Veja-se que, para concluir no sentido da inexistência de ilegalidade na decisão que negou o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente (ora agravante), a decisão combatida sopesou as informações obtidas junto ao estabelecimento prisional e as disposições contidas na Recomendação n. 62/CNJ (fls. 137/139): 
    ‘[...] A ordem não merece concessão. Por razões humanitárias e em caráter excepcional, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar (art. 117, II, da Lei de Execuções Penais), em face de comprovada doença grave e desde que o tratamento médico necessário não possa ser ministrado no presídio onde se encontra o apenado’. 
    Nesse sentido, confiram-se: (…).
    No caso, colhe-se das informações obtidas pelo Juízo da execução que o apenado ostenta bom estado de saúde e recebe tratamento médico adequado (fl. 130 - grifo nosso): 
    ‘Informar que o detento LUCAS BITENCOURT GALHARDI matrícula: 545.189-3 RG: 46.293.385-4 está em bom estado geral no momento, relata desconforto em região anal (hemorroidas), está em uso de antiinflamatório para melhora do quadro clínico. 
    Passou por avaliação médica em 23/02/2021:
    Temperatura: 36,9 0 C, Pressão Arterial: 140X100 mmhg Frequência cardíaca: 119 bpm Saturação: 98% Aparelho respiratório: Murmúrio vesicular presente bilateralmente Aparelho circulatório: Bulhas rítmicas normofonética Giordana: negativo, sem dores abdominais. Orofaringe: Nada digno de nota.
    Diante do exposto ressaltamos que o Centro de Detenção Provisória de Taiúva SP, através do Núcleo de Atendimento à Saúde vem tomando todas as medidas a fim de garantir o atendimento à saúde do detento em observância dos direitos previstos na legislação para o réu preso, tomando as medidas determinadas pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e ANVISA, através da NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N. 04/2020. 
    Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração.’ 
    Quanto ao estabelecimento penal em si, embora com lotação acima da capacidade, ostenta equipe de saúde (fl. 131): ‘Venho respeitosamente a presença de Vossa Excelência, em atenção à r. decisão prolatada aos 22/02/2021 nos autos do processo digital de n° 1010401- 32.2020.8.26.0037, para informar que esta Unidade Prisional conta com capacidade para abrigar 847 (oitocentos e quarenta e sete) detentos e nesta data constam inclusos 910 (novecentos e dez) detentos. Insta salientar que nesta Unidade atua equipe de saúde composta por 01 (um) médico, 01 (um) enfermeiro, 02 (duas) técnicas de enfermagem e 01 (um) dentista’. 
    Nesse contexto, o paciente não faz jus à prisão domiciliar com base no art. 117, II, da LEP, tampouco com lastro na Recomendação n. 62 (CNJ) - grifo nosso: 
    ‘Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I - concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus’.
    Ante o exposto, denego a ordem (art. 34, XVIII, b, do RISTJ)’. 
      Ocorre que, nas razões do agravo regimental, a defesa não deduziu argumentos no sentido de infirmar a decisão; aliás, nem sequer referenciou os elementos que subsidiaram a conclusão do decisum que se busca reformar. 
    É o caso, pois, de incidir a Súmula 182/STJ, ante a inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC c/c o art. 3º do CPP). 
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 156-158, e-doc. 2). 
    9. Quanto à alegação da defesa de que a prisão representaria risco à saúde do paciente por causa da pandemia da Covid-19, tem-se que as instâncias antecedentes apreciaram a situação específica do paciente e apresentaram fundamentação idônea ao indeferir o benefício pretendido, por julgarem que o sentenciado “ostenta bom estado de saúde e recebe tratamento médico adequado”.
    Não há qualquer impedimento legal a que a defesa, quantas vezes se mostrar adequado e necessário, novo pedido se houver alteração do quadro de saúde do paciente a impor medidas diversas destas adotadas até o momento, com base nos elementos analisados e decididos pelos julgadores do que se apresenta agora. A mudança de situação do paciente pode determinar a alteração da conclusão a ser adotada e é direito do paciente ver reexaminada a sua condição sempre que tanto ocorrer.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora